Tribunal: TJDFT
Processo: 0703328-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703328-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIACAO TRANSPIAUI SAO RAIMUNDENSE LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Viação Transpiauí São Raimundense Ltda. pretende a reforma da decisão do MM. Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que rejeitou a preliminar de nulidade absoluta do processo pela ausência de intimação da recorrente para regularização de sua representação processual a partir da decisão que decretou sua revelia e a prejudicial de prescrição intercorrente da pretensão creditícia fazendária veiculadas pela recorrente, indeferindo o pedido de cancelamento da hasta pública designada no Edital de ID no 144673857, em primeiro leilão, para o dia 7/2/2023, às 13h30, e, em segundo leilão, para o dia 10/2/2023, às 13h30. A agravante alega que o Juízo a quo, por meio da decisão de ID no 139451730 (dos autos de origem), decretou a sua revelia, por falta de regularização da representação processual. Aduz que, embora determinada no decisum referido, não foi feita sua intimação pessoal para promover a regularização ordenada, tendo a secretaria se limitado a realizar a intimação de advogado que, sem o devido instrumento de mandato, subscreveu a petição de ID no 48837080 - Pág. 122/124 (dos autos de origem). Registra que, posteriormente, a decisão mencionada foi revogada, sob o fundamento de que não houve revelia, uma vez que a ora recorrente estava regularmente representada nos autos, tendo tal entendimento se lastreado em instrumento de procuração que não está colacionado aos autos, como foi consignado na decisão ora agravada. Argumenta que a falta de intimação pessoal da agravante ocasionou prejuízo, notadamente porque restou comprovada no Juízo de origem a subavaliação do imóvel penhorado, da qual a ora recorrente não teve conhecimento por falta de intimação regular. Em outra vertente, agravante pondera que transcorreram quatorze (14) anos e seis (6) meses entre a penhora do imóvel e a designação da hasta pública, sem que ocorressem quaisquer causas interruptivas ou suspensivas do prazo prescricional, razão pela qual há que ser reconhecida a prescrição intercorrente da pretensão fazendária. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com imediata concessão de tutela de urgência recursal. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O periculum in mora emerge do risco iminente de o imóvel vir a ser alienado em hasta pública, que se encontra designada, em primeiro leilão, para as 13:30 do dia de amanhã (07/02/2023). Todavia, não se vislumbra a indispensável probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Sobre a alegada nulidade pela ausência de intimação processual, veja-se o que restou consignado na decisão ora recorrida: “Passo à análise da alegação de nulidade de intimação da Executada sobre sua representação processual. Apesar do despacho proferido no ID 124927599ter determinado à Executada VIAÇÃO TRANSPIAUI SÃO RAIMUNDENSE que regularizasse sua representação processual, a certidão no ID 148224386esclareceu que, na verdade, a referida empresa estava regularmente representada nos autos. Conforme sistemática adotada pela Vara de Execução do Distrito Federal, as execuções contra os mesmos devedores tramitavam apensadas, sendo que por vezes os documentos juntados permaneciam em apenas alguns processos, sem prejuízo dos demais, onde eram proferidas decisões conjuntas. Após a digitalização, tais documentos podem ser juntados pelas partes, ou pela Secretaria do Juízo, quando não encontrados nos autos mas a ele se destinavam, sem prejuízo para o andamento do feito. A Secretaria do Juízo fez a juntada da documentação comprovando a existência de procuração em favor dos anteriores representantes da empresa. Assim, os advogados que a representavam estavam aptos a receber as intimações processuais, inclusive sobre a designação da hasta pública do imóvel penhorado. Diante dessa constatação, improcede a alegação de nulidade processual por ausência de intimação da Executada, haja vista que estava regularmente representada nos autos por advogados constituídos, conforme demonstram os documentos de ID 148225482. Na verdade, ao que parece, a alegação da Executada visa tão somente tumultuar o regular andamento do feito e confundir este juízo, no intuito de evitar a realização de hasta pública de imóvel penhorado ainda em 2013. Deve ser destacado o fato de se tratar de grande devedor da Fazenda Pública do Distrito Federal, cujo débito cobrado apenas nestes autos supera R$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais), enquanto os valores penhorados foram irrisórios e aguarda-se a venda do único bem imóvel encontrado para minimizar os prejuízos do fisco e mesmo para quitar dívidas trabalhistas, conforme se observa do no ID 14041596, devendo o Juízo zelar pela realização da hasta pública”. Com efeito, embora tenha sido determinada (nos autos de origem) a intimação da ora agravante para regularizar sua representação processual, constatou-se que não havia qualquer vício a esse respeito a ser sanado, porquanto constava dos autos no 2007.01.1048894-4 (autos eletrônicos no 0001620-34.2007.8.07.0001), que antes da digitalização se encontravam apensados aos autos de origem (2007.01.1.050334-4, em autos físicos; 0004185-68.2007.8.07.0001, em autos digitais), procuração outorgada pela recorrida para os advogados Waldevan Alves de Oliveira (OAB/DF 2.071) e Rycardo Henrique M. de Oliveira (OAB/DF 19.271), bem como substabelecimento em favor do advogado Igor Araújo Soares (OAB/DF 19.311). Na procuração e no substabelecimento referidos mencionava-se a outorga de poderes para representação da ora agravante nos autos físicos 2007.01.1.050334-4, correspondentes aos autos eletrônicos de origem (0004185-68.2007.8.07.0001). Para melhor elucidação, observa-se o teor da certidão de ID no 148224386, dos autos de origem: “Certifico e dou fé que em cumprimento ao despacho de ID148027424, verifiquei que no processo0001620-34.2007.8.07.0001 () constam os seguintes documentos: a. ID 48837088 – Nas fls. 13/34 há Exceção de Pré-executividade com os nomes dos advogados Waldevan Alves de Oliveira (OAB/DF 2.071) e Rycardo Henrique M. de Oliveira (OAB/DF 19.271) e Dr. Igor Araújo Soares (OAB/DF 19.311). A petição está assinada apenas pelo Dr. Igor. b. ID 48837088 – Nas fls. 45 foi encontrada procuração onde a executada Viação Transpiauí São Raimundense Ltda. outorga poderes aos procuradores Waldevan Alves de Oliveira (OAB/DF 2.071) e Rycardo Henrique M. de Oliveira (OAB/DF 19.271). Os poderes são em especial para oferecer Embargos à Execução nos processos2007.01.1.050334-4 (0004185-68.2007.8.07.0001), 2005.01.1.141668-5, 2007.01.1.048894-4, 2007.01.1.048893-6 e 2007.01.1.048077-9. A procuração data de 26 de setembro de 2007. c. ID 48837088 – Nas fls. 46 foi encontrada Substabelecimento datado de outubro de 2007, onde é substabelecido ao Dr. Igor poderes para atuar nos processos2007.01.1.050334-4 (0004185-68.2007.8.07.0001), 2005.01.1.141668-5, 2007.01.1.048894-4, 2007.01.1.048893-6 e 2007.01.1.048077-9. O Substabelecimento está assinado pelo Dr. Rycardo. d. ID 48837088 – Nas fls. 71/90 há petição assinada pelo Dr. Igor informando a interposição de Agravo de Instrumento” (grifos no original). Isso é o suficiente para, à primeira análise, afastar a alegação de nulidade pela ausência de intimação pessoal da ora agravante para regularizar a representação processual, porque, em princípio, não havia irregularidade de representação processual a ser sanada. Por outro lado, sobre a prescrição intercorrente, veja-se o que restou consignado na decisão agravada: “Os autos tramitaram inicialmente perante a 2a Vara da Fazenda Pública do DF e 1a Vara de Execução Fiscal do DF. No movimento registrado na data de 01/03/2021 os autos foram redistribuídos a esta 2a Vara de Execução Fiscal, em razão da criação de Unidade Judiciária. Por meio da manifestação no ID 147642518, a sociedade empresária Executada suscitou questão de ordem, no intuito de obter o cancelamento de hasta pública de imóvel penhorado, designada para o dia 07/02/2023. Em seus argumentos a Executada defende a ocorrência de prescrição intercorrente do crédito tributário e nulidade do ato de intimação para regularizar sua representação processual e da hasta pública. Assim, formula requerimento de tutela de urgência, para que este juízo cancele a hasta pública designada para a arrematação de bem imóvel penhorado. Por meio do despacho proferido no ID 148027424, determinou-se a intimação do Distrito Federal para manifestação, assim como à secretaria que verificasse a existência nos autos de procuração outorgada aos advogados que representavam a Executada. Apesar de intimado, o Exequente manteve-se inerte. Na certidão de ID 148224386, a Secretaria do juízo confirmou a existência de procuração outorgada aos advogados que representavam a sociedade empresária executada, conforme documento de ID 148225482. Sucinto o relatório. DECIDO. Da análise dos autos, sobretudo dos documentos inseridos nos IDs 48837081 e 48837082, observo que o crédito tributário foi constituído definitivamente no ano de 2003 e a ação ajuizada e distribuída aos 11/05/2007 (ID48837081, pág. 1). Os Executados foram regularmente citados aos30/08/2005e 31/08/2007 (págs. 33-44 do mesmo ID). Por meio da decisão proferida os 17/06/2008, determinou-se a penhora e avaliação do bem imóvel de matrícula 9386, pertencente à devedora principal (pág. 60-63). Aos 05/09/2008 foi realizada a primeira avaliação do imóvel (págs. 68-69) e, posteriormente, aos 10/08/2010 foi nomeado depositário público do imóvel (pág. 103). Em 30/07/2012 foi realizada a penhora de ativos financeiros pertencentes aos executados (pág. 124),fato que interrompeu o transcurso do prazo prescricional. Posteriormente, aos 04/02/2013, o Exequente pugnou pela designação de hasta pública do bem imóvel penhorado (pág. 127). Assim, por meio da decisão proferida em 05/03/2013, o juízo determinou a realização de nova avaliação do bem (pág. 135). Aos 15/03/2013 foi realizado novo bloqueio de ativos financeiros pertencentes aos devedores (ID 48837080, pág. 5), o que ocasionou novo marco interruptivo do prazo prescricional. Por meio do despacho proferido em 16/02/2017, determinou-se o envio do imóvel à hasta pública (ID 48837080, pág. 117). Posteriormente, aos 08/05/2017 determinou-se nova avaliação do imóvel, em razão do transcurso de tempo após a primeira avaliação (pág. 125). Assim, aos 23/06/2017 a sociedade empresária executada foi intimada da nova avaliação do bem (pág. 135). Em seguida, os autos foram conclusos ao juízo em 30/11/2017 (pág. 137), porém, permaneceram paralisados por mais de 3 (três) anos, em decorrência do procedimento de digitalização dos autos e migração para o sistema PJe. Os autos somente voltaram a ter movimentação a partir de 01/03/2021, quando então foram redistribuídos a este juízo, em razão da criação de unidade judiciária. Assim, aos 08/04/2021 o Distrito Federal requereu a imediata designação de hasta pública do bem imóvel penhorado (ID 88347434). Na movimentação de ID 142848127,foram designadas as datas de 07/02/2023 e 10/03/2023 para realização da hasta pública e publicado o edital (ID 144673857). Por meio do petitório de ID 147642518, a devedora principal suscitou questão de ordem e requereu o cancelamento da hasta pública designada. Pois bem. Da análise dos autos, verifico que durante todo o trâmite processual, principalmente após a determinação de penhora do bem imóvel (17/06/2008), ocorreram vários marcos interruptivos do prazo prescricional, a exemplo das penhoras de ativos financeiros realizadas aos 30/07/2012 (ID 48837081, pág. 124) e 15/03/2013 (ID 48837082, pág. 5), sendo certo que a própria penhora do imóvel interrompeu a prescrição e sua contagem não pode ser retomada enquanto não encerrado todo o ciclo da penhora em questão. Quanto ao mais, os autos permaneceram paralisados por mais de 3 (três) anos, em decorrência do procedimento de digitalização, período que não pode ser considerado na contagem do prazo prescricional. Diante dos referidos fatos, constato que houve falha atribuível ao Poder Judiciário, o que torna inviável o reconhecimento da prescrição dos créditos tributários, consoante a Súmula no 106 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Com as considerações acima e amparada na jurisprudência pacificada para o tema, AFASTO a incidência da prescrição”. Como consignado no excerto acima transcrito, o curso da prescrição intercorrente foi interrompido em 2012 e 2013 pela superveniência de constrições feitas sobre ativos financeiros da agravada, na linha da jurisprudência consolidada do colendo STJ. Em 2017, o feito teve nova movimentação, tendo sido determinada a designação de hasta pública. Posteriormente, no mesmo ano, foi determinada a realização de nova avaliação. Ainda em 2017, a executada foi intimada acerca da avaliação e, em novembro de 2017, o feito foi concluso ao juízo a quo, tendo permanecido paralisado para digitalização por mais de três anos, voltando a tramitar apenas em março de 2021. Em abril de 2021, o Distrito Federal requereu a imediata realização de hasta pública e, desde então, está aguardando as providências judiciais necessárias à sua concretização. Dessa retrospectiva dos autos, conclui-se, ao primeiro exame, que, entre março 2013, quando ocorreu a segunda causa interruptiva da prescrição intercorrente, e a data do pedido que resultou na decisão ora agravada, os períodos em que o feito permaneceu paralisado se relacionam a falhas no mecanismo do Poder Judiciário, razão pela qual, em princípio, incide ao caso a inteligência do Enunciado no 106, da Súmula do STJ. Isso é o quanto basta para dar por ausente a probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Dessa forma, indefiro a tutela de urgência recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 06 de fevereiro de 2023 19:01:38. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator